Tribunal: STF
Processo: AI 146998
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-02-16
Data de publicação: 1993-02-16

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - OBJETO. VISANDO O AGRAVO REGIMENTAL A
FULMINAR A DECISÃO QUE SE ATACA, AS RAZOES DEVEM ESTAR DIRECIONADAS
DE MODO A INFIRMA-LA. O SILENCIO EM TORNO DOS FUNDAMENTOS
CONSIGNADOS E DE MOLDE, POR SI SÓ, A LEVAR A MANUTENÇÃO DO QUE
ASSENTADO. FRENTE AO DESCOMPASSO ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E AS
RAZOES DO AGRAVO, ESTE TRANSPARECE COMO SENDO MERAMENTE
PROTELATÓRIO..